Tribunal: TJPA
Processo: 0005915-10.2014.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005915-10.2014.8.14.0055

APELANTE: ELIZEU DE LIMA LOPES

APELADO: KAMIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SIGIFERIO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005915-10.2014.8.14.0055

APELANTE:
ELIZEU DE LIMA LOPES

APELADO:
KAMIRANGA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADO:
SIGIFERIO ALVES DE OLIVEIRA

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUTORES/APELADOS QUE SE DESINCUMBIU PERFICIENTEMENTE DO MÚNUS DE COMPROVAR A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 561 DO CPC – PROVAS DOCUMENTAIS RELATIVAS A PROPRIEDADE DO BEM – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORARAM AS ALEGAÇÕES DOS AUTORES/APELADOS – EXERCÍCIO DA POSSE PELOS APELADOS
– SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Com efeito, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de manutenção de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015.

2 – Hipótese em que
os autores/apelados demonstraram nos autos, a prática do esbulho através do
Boletim de Ocorrência (ID. 4653227 – p.14), bem assim trouxeram aos autos, ainda, o título de aforamento e a certidão do cartório de registro de imóveis em

nome do promovente (ID. 4653227).

3 – Igualmente, as provas testemunhais produzidas corroboraram com as alegações formuladas na exordial, enquanto as testemunhas do requerido/apelante não conseguiram precisar de forma peremptória se a área em litígio fazia efetivamente parte do imóvel alienado ao recorrente (ID. 4653238).

4 –
Destarte, entendo que não assiste razão o requerido/apelante em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005915-10.2014.8.14.0055

APELANTE:
ELIZEU DE LIMA LOPES

APELADO:
KAMIRANGA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADO:
SIGIFERIO ALVES DE OLIVEIRA

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ELIZEU DE LIMA LOPES
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada contra si por
SIGIFERIO ALVES DE OLIVEIRA
e
KAMIRANGA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
., j
ulgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
4653227
), narraram os autores/apelados serem, desde 1999, os legítimos possuidores e proprietários
do imóvel rural localizado no Km 04 da Estrada Santa Rita, zona rural do Município de São Miguel do Guamá/PA.

Afirmaram que em 05/11/2014, os funcionários da empresa-requerente se depararam com uma grande quantidade de máquinas e veículos tipo caçamba e caminhonetes, pertencentes ao requerido, que de forma clandestina teriam removido as cercas do imóvel, realizando a extração de vegetação para retirada de argila.

Pleitearam, assim, pela procedência da exordial para que seja determinado que o requerido se abstenha de praticar as atividades de extração no imóvel em litígio, bem como retire suas máquinas e veículos do local.

Juntaram os autora, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID.
4653228
, determinou o juízo primevo a emenda da inicial para que os autores adequassem a exordial a natureza possessória da demanda.

Em emenda à inicial (ID.
4653229
), defenderam os autores a concessão liminar de reintegração de posse e, pela confirmação da medida reintegratória em decisão definitiva.

Em decisão de ID.
4653230
, foi deferida a liminar de reintegração de posse pugnada pelos autores.

Em contestação (ID.
4653231
), arguiu, em síntese, o requerido que sua propriedade seria limítrofe ao imóvel dos autores, destacando que a área em litígio teria sido adquirida pelo requerido em 2001 e, que, desde exerceria atividade de extração de material do local, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

Juntou o requerido, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Por sua vez, os autores apresentaram replica a contestação (ID.
4653233
).

Em audiência (ID. 4653238), restou infrutífera a tentativa de conciliação, sendo, ainda, realizada a oitiva das partes e testemunhas.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
4653244
), que julgou procedente a exordial
para determinar a reintegração de posse pugnada na petição de ingresso, sem custas e honorários advocatícios em razão do requerido ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o requerido ELISEU DE LIMA LOPES interpôs Recurso de Apelação (ID.
4653245
).

Alega, em síntese, o requerido/apelante, não ter ocupado indevidamente o imóvel em litígio, tampouco, cometido qualquer ilegalidade visto que seria o legitimo proprietário e possuidor da área, onde desenvolveria atividade de extração de argila.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada integralmente a sentença primeva, julgando totalmente improcedente a pretensão exordial, ou, alternativamente, seja reconhecido o direito do apelante de realizar extração de matéria prima (argila) do local.

Em sede de contrarrazões (ID.
4653247
), pleiteiam os autores/apelados pelo total desprovimento do recurso de apelação interposto, para que seja mantida
in totum
a sentença vergastada.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
5657130).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do imóvel em litígio, bem como aferição da comprovação ou não dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC para efeito de concessão da reintegração de posse.

Consta das razões recursais arguidos pela parte requerida, ora apelante, que este não teria ocupado indevidamente o imóvel em litígio, tampouco, cometido qualquer ilegalidade, visto que seria o legitimo proprietário e possuidor da área, onde desenvolveria atividade de extração de argila.

Da Proteção Possessória

Com efeito, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a suposto esbulho – e a data da prática deste, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Acerca da aludida disposição processual,
enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Dessa forma, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional de reintegração de posse, deve comprovar em juízo o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado
art. 561 do CPC/2015
, vigente à época do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para que haja o direito à reintegração de posse é necessária a demonstração de que tal posse era exercida, anteriormente, sobre o imóvel, tendo sido, injustamente, esbulhada, conforme a exegese do art. 927 do Código de Processo Civil. II - Ausentes os requisitos do art. 927 do aludido diploma legal, o não provimento do pedido de reintegração é medida que se impõe.
III - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10390130028702001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 07/03/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017).
(Grifei).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 927
NÃO CONFIGURADOS - POSSE ANTERIOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO IMPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é exigida a comprovação concomitante dos requisitos do art. 927 do CPC, o que não restou demonstrado. Ausentes elementos sólidos à comprovação da posse e do esbulho, não há como conceder a reclamada reintegração.

(TJ-MT - APL: 00099640920038110041 147585/2013, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/04/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2014)
.
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 CPC.
CONJUNTO PROBATÓRIO. MELHOR POSSE. 1
. Não sendo demonstrados, pelo autor da ação de reintegração de posse, os requisitos do art. 927 do Estatuto Processual Civil
e, ainda, verificado pelo conjunto probatório a melhor posse em favor do réu, correta a sentença que julga improcedente o pedido inicial. 2. Apelação desprovida.

(TJ-DF - APC: 20130510105967, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 08/07/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/07/2015).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 DO CPC
. ESBULHO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
A reintegração de posse se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 do CPC, quais sejam: posse anterior; prática do esbulho pela ré
; data desse ato ilícito e a perda da posse. Esbulho inexistente. Ré que adquiriu o imóvel dos titulares de domínio, registrou a incorporação e, no terreno objeto da lide, construiu um prédio. Posse derivada de contrato. Autor, que de seu lado, comprou o mesmo terreno de quem não tinha legitimidade para lhe vender. Prova pericial que demonstrou que a assinatura que consta no contrato de compra e venda, firmado com o autor, é falsa. Requisitos não preenchidos, dada a inexistência de esbulho por parte da ré. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.

(TJ-RS - AC: 70060905908 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 16/07/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2015). (Grifei).

Na hipótese dos autos, verifica-se que os autores/apelados demonstraram nos autos, a prática do esbulho através do
Boletim de Ocorrência (ID. 4653227 – p.14), bem assim trouxeram aos autos, ainda, o título de aforamento e a certidão do cartório de registro de imóveis em

nome do promovente (ID. 4653227).

Igualmente, as provas testemunhais produzidas corroboraram com as alegações formuladas na exordial, destacando-se o depoimento do Sr.

Raimundo Nonato Fernandes de Lima, que, ao confirmar os fatos

alegados pelos autores, acrescentou que a área adquirida pela empresa/requerente, possuía na parte da frente uma indústria, no meio, área de reflorestamento e na parte dos fundos a mata ciliar, sendo nessa última o local de ocorrência da turbação/esbulho (ID. 4653238).

Por sua vez, a parte requerida/apelada, conforme destacado pelo juízo primevo, não logrou êxito de desconstituir os fatos alegados pelos autores na exordial, visto que o documento de propriedade juntado no ID. 4653231 – p. 09, além de estar em nome de terceiro, não indica com precisão sua localização e, portanto, se abrangeria área em litigio, ocorrendo o mesmo ocorre com os contratos de compra e venda colacionados no ID. 4653231 – p. 11-12.

De igual modo, as provas testemunhais produzidas pelo requerido/apelante (ID. 4653238), quais sejam, antigos proprietários do imóvel adquirido, não conseguiram precisar de forma peremptória se a área em litígio fazia efetivamente parte do imóvel alienado ao recorrente.

Assim, considerando que as provas documentais trazidas aos autos, referem-se a questões, basilarmente pertinentes a propriedade do bem, a resolução da lide em exame, depende preponderantemente das provas testemunhais produzidas no feito.

Acerca das provas testemunhais, consoante perfilhado na sentença de piso, e, demonstrado alhures, tenho que as testemunhas dos autores/apelados conseguiram desincumbir o múnus deste, sobretudo, pertinente a comprovação da posse do bem.

Contrariamente, as testemunhas da parte requerida/apelada, que, não corroboraram peremptoriamente com as argumentações deste, sobretudo, quanto a posse especifica da área em litígio.

Destarte, entendo que não assiste razão o requerido/apelante em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2021